Tribunal: STF
Processo: RE 166884
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
E M E N T A: REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL - URP
DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%) - PLANO VERÃO - URP DE ABRIL E MAIO/88
(16,19%) - RECONHECIMENTO APENAS DO DIREITO A 7/30 SOBRE O ÍNDICE DE
16,19% - RE CONHECIDO E  PROVIDO EM PARTE.
        O reajuste de vencimentos e de salários decorrente da
incidência da URP de fevereiro/89 (26,05%) tornou-se insubsistente em
face do Plano VERÃO (Lei nº 7.730/89), o qual - porque editado em
momento oportuno (antes, portanto, que se caracterizasse qualquer
hipótese de direito adquirido) - gerou, sem qualquer ofensa à cláusula
de tutela inscrita no art. 5º, XXXVI, da Constituição, a válida
extinção da base normativa que dava suporte à correção dos valores
remuneratórios devidos aos servidores públicos e trabalhadores em
geral. Precedente do STF (Pleno).
        - URP de abril e maio de 1988 - suspensão de seu pagamento
determinada pelo DL n. 2.425/88 - reconhecimento do direito ao reajuste
em valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre a remuneração de abril e
maio de 1988 - Precedente do STF (Pleno).